Tribunal: TJSP
Processo: 1023935-14.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Transporte Aéreo Nacional – Alegação de cancelamento de voo e perda de conexões – Sentença de improcedência – Insurgência recursal dos autores – Ausência de verossimilhança das alegações – Inversão do ônus que não é automática – Autores que não se desincumbiram de seu ônus, nos termos do art. 373, I, CPC - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO